Tribunal: STF
Processo: Rcl 60731
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Décio Freire Advogados, em face e decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista0010550-74.2020.5.03.0186.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e ADI 3961.



    Na origem a ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo escritório apesar de haver contrato para prestação de serviços como advogada associada.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “a decisão judicial que, sem prova de vício de vontade, declara ‘nulo’ o contrato de associação profissional válido e regular, firmado por advogado, em virtude da suposta e alegada presença dos ‘elementos caracterizadores do vínculo de emprego’, aplicando o art. 9º da CLT, AFRONTA por certo a garantia de liberdade do exercício de qualquer profissão lícita (CF, art. 5º, XIII); bem como AFRONTA a liberdade da associação (CF, art. 5º, XVII e XVIII e art. 8º) e a inviolabilidade do advogado no exercício da profissão (CF, art. 133)” (eDoc 1, p. 15).



    Aduz que "os julgados vinculantes do STF na ADPF 324/DF; na ADC 48; na ADI 3961 e na ADI 5625 deixam clara a inconstitucionalidade de decisões que nulificam negócios e atos jurídicos sob a simples alegação de ‘teorias’, ‘princípios’ ou ‘prevalência de realidade’, desprezando e desconsiderando todas as demais formas de relações jurídicas de trabalho que encontrem guarida no ordenamento jurídico nacional" (eDoc 1, p. 19). 



    Defende que “PARA ANULAÇÃO DA EFICÁCIA JURÍDICA DO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES, NECESSÁRIA A PROVA DE FRAUDE, ERRO, OU OUTRO VÍCIO DE CONSENTIMENTO (CC, art. 138). Entendimento diverso, tal como aquele no acórdão recorrido desrespeita à autoridade das decisões NA ADPF 324/DF; NA ADI 3961/DF E PRINCIPALMENTE NA ADI 5625/DF e implica em injustificável ofensa aos princípios da segurança jurídica e da livre iniciativa, salvaguardados nos termos dos arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXXVI, e 170 da CF/88” (eDoc 1, p. 19).



    Requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625, bem como identicamente sustentadas pelo próprio STF no julgamento das Reclamações Constitucionais n. Rcl da Rcl 57.907-RJ; Rcl 57.918-RJ; Rcl 56.285-SP; Rcl 57.793-RJ; Rcl 57.761-SP, 54712-MG; Rcl 53899-MG e Rcl 47.843" (eDoc 1, p. 20).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pelo Tribunal Regional, nos seguintes termos (eDoc 9, p. 1):



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA CARACTERIZAÇÃO - Para a caracterização de vínculo empregatício faz-se necessária a presença concomitante de pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Presentes tais elementos, impõe-se reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, consoante previsão do art. 3º/CLT.”



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada afastou a condição de advogado associado do ora beneficiário para reconhecer vínculo de emprego com o escritório contratante.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e na ADI 3961.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    No entanto, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao proferir o acórdão reclamado, procedeu à realização dedistinguishing capaz de evidenciar peculiaridades do caso concreto. 



    Colho do voto, quanto ao ponto em questão (eDOC 10, p. 2-4):



    “Quanto à prova oral, importante frisar que os depoimentos foram em sentidos diversos em alguns aspectos. No entanto, entendo que as informações prestadas pelas testemunhas empresárias devem ser avaliadas com as cautelas e as reservas necessárias, já que ambas são advogadas ainda em atividade junto ao escritório-réu. Por sua vez, a testemunha obreira, Vanessa, trabalhou juntamente com a reclamante, igualmente na condição de advogada associada, no mesmo setor e para o mesmo cliente, o que a torna mais apta a atestar as condições vivenciadas.



    Com relação aos depoimentos das informantes, Raquel e Francielly, os mesmos corroboram o que foi informado pela testemunha Vanessa e, ainda, vão ao encontro da prova documental no sentido de que havia subordinação jurídica na relação havida entre as partes.



    A meu ver, restou provado que a reclamante era remunerada mensalmente com um valor fixo, depositados em conta, não participava da precificação dos clientes e tampouco de qualquer negociação, apenas seguia os roteiros pré-determinados para os advogados "trainees", que não tinham ingerência na elaboração de peças processuais e na realização de audiências, tinham a jornada controlada e um horário de trabalho a ser cumprido.



    A subordinação jurídica configurou-se pelo trabalho nas dependências do Escritório-réu, seguindo as orientações e as determinações patronais, sendo certo que a autora obedecia às regras da empregadora para desenvolver suas atividades em prol da mesma. O serviço prestado pela autora estava inserido na organização produtiva da empregadora.



    A transcrição do áudio da reunião setorial convocada pelo gerente do contrato Paulo Márcio, Id 91ce5f8, denota controle e fiscalização de jornada, necessidade de justificativa de atrasos e, ainda, que o retorno dos advogados antes ou após as audiências direto para suas residências, sem passar pelo escritório, deveriam ser comunicados.



    Tal fato é reforçado pela constatação de que a autora comparecia no escritório todos os dias, com horário fiscalizado, o que demonstra que havia efetivo controle de jornada, evidenciando a presença dos requisitos da subordinação, pessoalidade e da não eventualidade. Ademais, o labor ocorria em atividade-fim do reclamado, de segunda a sexta-feira.



    O conjunto probatório existente nos autos leva à conclusão no sentido que a reclamante era empregada do 1º reclamado, porquanto estão satisfeitos os requisitos do art. 3º/CLT: pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade, uma vez que não foi cogitado que a obreira podia se fazer substituir, recebia valor fixo e tinha suas peças corrigidas, trabalhava internamente, cumprindo, geralmente, o horário de funcionamento do escritório reclamado.



    E, não há se cogitar que o valor pago mensalmente correspondia à participação de resultados, nos moldes do art. 39 do Regulamento do EOAB, expedido pelo Conselho Federal da OAB, que preceitua: "a sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados." Também não há que se falar em honorários sucumbenciais rateados, uma vez que o montante recebido pela autora era fixo.



    Pouco importa, no caso, o fato de a reclamante ser advogada e de presumivelmente conhecer seus direitos. O fato de ter se submetido a condições de trabalho dissociadas do contrato por ela assinado autorizam o reconhecimento do vínculo de empregado, pois não foi demonstrada sua condição de associada ao escritório. Ao contrário, o que se percebe é o preenchimento dos requisitos atinentes ao vínculo empregatício.



    Ademais, registre-se que a CLT não traz a definição do que seja profissão liberal, mas, dos dispositivos que a ela se referem extrai-se que os pertencentes a essas categorias podem exercer suas atividades de forma autônoma, na qualidade de empregado, ou na qualidade de empregador.



    No mesmo sentido é o Estatuto da Confederação Nacional das Profissões Liberais - CNPL1, que conceitua o profissional liberal no parágrafo único de seu art. 1º:



    Parágrafo único - Profissional Liberal é aquele legalmente habilitado a prestar serviços de natureza técnico-científica de cunho profissional com a liberdade de execução que lhe é assegurada pelos princípios normativos de sua profissão, independentemente do vínculo da prestação de serviço.



    Assim, o fato de ser a advocacia uma profissão liberal, não impede o advogado de ser contratado como empregado. O mesmo ocorre com o médico, o dentista, entre outros profissionais liberais.



    Frise-se, ademais, que os artigos 15/17 do EOAB e 37/43 do Regulamento Geral do EOAB apenas estipulam as regras atinentes à constituição e funcionamento de sociedade de advogados, que não foram violados por essa decisão.



    Ainda que assim não fosse, ressalte-se que a relação de trabalho autônoma pressupõe organização própria, liberdade de iniciativa e auto-disciplina, elementos inexistentes na presente hipótese.



    De acordo com o conjunto probatório é possível aferir que a relação contratual estabelecida entre a autora e o escritório reclamado é de natureza empregatícia, não se sustentando a alegação de que, em verdade, seria associada ao escritório de advogados.



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao apelo para reconhecer o vínculo de emprego entre a reclamante e o escritório réu de 04.06.2018 a 23.04.2019, determinando o retorno dos autos à origem para o julgamento dos demais pedidos formulados na inicial, sob pena de nulidade por supressão de instância.”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo da obreira diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Ademais, nos julgamentos dos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, a qual autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    Por fim, a própria ADI nº. 5625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente